Tribunal: TJES
Processo: 0014306-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014306-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: COMANDANTE DO CBMES e outros
APELANTE: GABRIEL VENTURINI SARTORIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0012411-09.2020.8.08.0024

Remetente: Juízo da 5ª vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Apelante: Estado do Espirito Santo

Apelado: Gabriel Venturini Sartório

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Gabriel Venturini Sartório, concedeu a ordem para
“[...]
ANULAR o 4º Termo de Retificação do Edital CBMES nº 05/2018 e DETERMINAR que o Impetrante prossiga no Certame de acordo com sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado no cargo ao qual concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão
[...]
”
. (fls. 269/271)

Em suas razões, o ente público recorrente se volta contra a sentença alegando basicamente que a alteração do Edital do certame versado nos autos decorreu do exercício da autotutela. Além disso sustenta que não há direito adquirido do candidato com base em divulgação de resultado preliminar, bem como que não é possível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. (fls. 275/283v)

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção. (Id. 3180358)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrido impetrou mandado de segurança contra ato coator atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES alegando que foi aprovado nas quatro primeiras fases do Concurso Público para Soldado Combatente Bombeiro Militar no Quadro de Praças Combatentes Bombeiros Militares (QPCBM) (Edital nº 05/2018), tendo logrado êxito na avaliação psicológica, mas que o ente público promoveu retificações no Edital quanto aos critérios de avaliação psicossomática tornando-o menos rigorosos. E virtude disso inúmeros outros candidatos foram aprovados, o que repercutiu na alteração da ordem classificatória e reposicionamento do impetrante para fora do número de vagas oferecidas. (fls. 02/15)

Deferida medida urgente para autorizar que o impetrante participasse das demais etapas do certame (fls. 206/208), o ente público interpôs agravo de instrumento (nº 0020257-14.2019.8.08.0024), o qual foi desprovido por este órgão fracionário.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença que, onfirmando a liminar ao seu tempo deferida, concedeu a ordem para
“[...]
ANULAR o 4º Termo de Retificação do Edital CBMES nº 05/2018 e DETERMINAR que o Impetrante prossiga no Certame de acordo com sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado no cargo ao qual concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão
[...]
”
(fls. 269/271), contra a qual se votou o ente público apelante.

Em que pese os termos da minuta recursal, tenho que não vinga a irresignação, já que a jurisprudência do STF tem entendimento consolidado no sentido da
“
[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

No caso dos autos, a retificação do edital de abertura do certame do CBMES nº 05/2018 foi realizada após a publicação do resultado e alterou os critérios objetivos de aprovação para a etapa de avaliação psicológica, o que provocou a desclassificação do impetrante que vinha sendo aprovado no certame.

Nesse aspecto, correto o entendimento externado pelo Julgador de origem ao assentar que
“[...]
Em relação ao Princípio da Vinculação do Edital, entendo que este fora gravemente ferido pela Administração Pública Estadual no caso concreto. Isso porque os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, inicialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração Pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 4º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica.
[...]”

Tais fundamentos inclusive infirmam a alegação do apelante de que a sentença recorrida acarreta indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, notadamente porque, com as devidas adequações,
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não poderá o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e correção dos certames. Contudo, havendo flagrante ilegalidade no contexto do procedimento administrativo ou verificada a inobservância das regras previstas em edital, admite-se a possibilidade de controle de legalidade.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.827.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 13/12/2021.)

Aliás, enfrentando questão assemelhada à dos autos, assim se manifestou este sodalício em recente julgamento:

“
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

2. A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.”
(TJES, Classe: Apelação,
0012411-09.2020.8.08.0024
(
020170007882
)
, Relator:
Annibal de Rezende Lima
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
01
/
11
/20
22
)

Nesse contexto, uma vez que a sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência deste órgão julgador e do e. STF, alternativa não me resta senão
negar provimento
ao recurso.

Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL nº 05/2018 CBMES. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. o E. STF tem entendimento consolidado no sentido da
“
[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

2. No caso dos autos, a retificação do edital de abertura do certame do CBMES nº 05/2018 foi realizada após a publicação do resultado e alterou os critérios objetivos de aprovação para a etapa de avaliação psicológica, o que provocou a desclassificação do impetrante que vinha sendo aprovado no certame, denotando violação de direito líquido e certo passível de tutela pela via mandamental.

3. Apelação desprovida. Remessa necessária julgada prejudicada.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.